Tribunal: TJMT
Processo: 1068584-53.2022.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1068584-53.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[THYAGO CESAR BARRETO DE OLIVEIRA - CPF: 004.795.481-70 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0001-90 (RECORRIDO), JOAO FERNANDO BRUNO - CPF: 399.399.668-22 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

Recurso Inominado:
1068584-53.2022.8.11.0001

Origem:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
THYAGO CESAR BARRETO DE OLIVEIRA

Recorrid
o
:
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
10-14/07/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
CARTÃO DE CRÉDITO SOLICITADO, MAS NÃO APROVADO, RECEBIDO, DESBLOQUEADO OU UTILIZADO PELA PARTE CONSUMIDORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
EXISTÊNCIA DE APONTAMENTO PREEXISTENTE NO CADASTRO DESABONADOR. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA
“REFORMATIO IN PEJUS”.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual postulou o Recorrente THYAGO CESAR BARRETO DE OLIVEIRA postula pela declaração de inexistência de débito e a condenação da recorrente ao
pagamento de indenização por danos morais, em razão de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, decorrente de dívida oriunda de cartão de crédito que foi solicitado, contudo não foi aprovado, recebido, desbloqueado e/ou utilizado.

2. Com efeito, não há prova do recebimento do plástico pelo consumidor, ora Recorrente, tampouco notificação de sua aprovação, do seu desbloqueio e subsequente utilização pelo consumidor.

3. A toda evidência, a empresa Recorrente não logrou êxito em comprovar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da consumidora, ônus que lhe incumbia a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, notadamente porque não sobreveio aos autos nenhuma justificativa plausível que pudesse legitimar a inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito.

4. É sabido que após o envio do plástico é necessário um contato do titular para com a instituição para liberação do respectivo,
portanto
a instituição Recorrida poderia colacionar aos autos gravação de
call

center
com a prova, ou similar.

5
. Todavia, aindaque tenha havidonegativação indevida, era o caso de se aplicar o enunciado da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de apontamento preexistente em nome d
o
Autor/Recorrente
,
efetuado pela empresa
Banco Bradesco
, a respeito do qual não
sobre
veio aos autos notícia
s
d
a

sua
ilegalidade.

6
. Improcedência dos danos morais que, a rigor, era medida impositiva.

7
. Manutenção da sentença de parcial procedência
,
em razão da impossibilidade da
reformatioin pejus.

8
. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação na qual postulou o Recorrente THYAGO CESAR BARRETO DE OLIVEIRA postula pela declaração de inexistência de débito e a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, decorrente de dívida oriunda de cartão de crédito que foi solicitado, contudo não foi aprovado, recebido, desbloqueado e/ou utilizado.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
parcial
procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial
e consequente determinação de exclusão do nome d
o
consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, bem como
condenação
d
o
Recorrida

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS

ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$
1
.000,00 (mil reais).

Inconformad
o
,
o
Recorrente
THYAGO CESAR BARRETO DE OLIVEIRA
,
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja majorado o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões
(ID
170331719
)
,
a
Recorrid
a

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS

refuta as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e
consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023